Tribunal: TJDFT
Processo: 0000456-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. VALOR EXPRESSIVO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. II, da Lei no 8.137/1990, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
2. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1o da Lei no 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na fraude à fiscalização ou omissão de operação de qualquer natureza.
3. Na espécie, o valor principal sonegado constante do Auto de Infração, desconsiderados os acessórios, foi de foi de R$ 12.946.071,81 (doze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setenta e um reais e oitenta e um centavos), que, por certo, justifica a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, haja vista que configurado o grave dano à coletividade. Contudo, em observância ao entendimento desta Corte de Justiça, a exasperação pela causa de aumento não deve superar a fração de 1/3 (um terço).
4. Tratando-se de continuidade delitiva e praticados 12 (doze) delitos de idêntica natureza pelo acusado, correta a utilização da fração de aumento de 2/3 (dois terços), nos moldes do artigo 71 do CPB. O mencionado dispositivo legal é caracterizado pela reiteração de atos praticados, de forma contínua, no mesmo contexto e maneira de execução.
5. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal por já se encontrar o valor inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal, de modo a evitar a dupla cobrança estatal pela mesma dívida.
6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa provido em parte e recurso ministerial desprovido.